Tribunal: TJES
Processo: 0000377-95.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000377-95.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA FRAGA

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA AFASTADOS DE OFÍCIO. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Caso concreto em que a Administradora de Consórcios deixou de diluir corretamente, em 63 parcelas mensais, o valor adiantado pelo participante, deixando para cobrar valor excessivo, de uma única vez, quando do pagamento da última parcela, constatando-se que
a impossibilidade de efetuar a quitação não foi causada pelo Autor, mas decorreu de uma conduta negligente da Requerida.

2- “
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
” (AgInt no AREsp n. 2.327.907/MS), de modo que a atualização se mostra devida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

3- A correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação do termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

4- Em que pese a ausência de irresignação por parte do Apelante é de se afastar, de ofício, os juros de mora arbitrados, haja vista que tal consectário tem por finalidade ressarcir o credor pela mora no pagamento do valor que lhe é devido, sendo que,
in casu
, o devedor não deu azo à dita demora, imputável à credora.

5- Cabível a fixação de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00,
haja vista que uma dívida contraída em 2010 para ter fim em 2015, somente se encerrará por volta do ano de 2028, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, na medida em que o Apelante permanecerá vinculado, por anos, a uma dívida que já estaria quitada se não fosse erro operacional da Apelada, sendo, inclusive, constrangido, por meio de notificação extrajudicial, a pagar dívida em valor excessivo – que, frise-se, acreditava estar pagar –, no prazo de 3 dias.

6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Fabrício de Oliveira Fraga

em razão da Sentença proferida às fls. 210/211, integrada por aquela de fls. 228/229, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisão Contratual e Danos Morais
proposta em face de Bradesco Administradora de Consórcios LTDA, julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial, para determinar que o Autor pague o valor do débito atualizado em 63 (sessenta e três) parcelas, acrescidas de correção monetária e juros de mora. Além disso, condenou ambas as partes nas verbas sucumbenciais, em percentuais distintos.

No recurso de fls. 231/239, o Apelante pugna, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita, a qual desde já defiro, ante a documentação apresentada no ID 5020221, hábil a demonstrar a hipossuficiência econômica do postulante.

Adentrando no cerne da lide, cumpre esclarecer seus contornos a fim de melhor elucidá-la.

Extrai-se da exordial (fls. 02/21) que as partes firmaram, em fevereiro de 2010,
Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio de Bens Móveis
no importe de R$ 701,82 (setecentos e um reais e oitenta e dois centavos) durante 70 (setenta) meses. Em agosto do mencionado ano, o Autor, ora Apelante, deu um lance na monta de R$ 14.232,00 (quatorze mil duzentos e trinta e dois reais) e, além de retirar o veículo objeto do contrato, optou por amortizar tal valor das 63 (sessenta e três) parcelas restantes, passando a lhe ser cobrado o
quantum
de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) mensais. Todavia, quando do pagamento da última parcela, com vencimento em 10/12/2015, foi surpresado com a cobrança do valor exorbitante de R$ 16.108,31 (dezesseis mil cento e oito reais e trinta e um centavos), o que culminou com o ajuizamento da demanda em tela.

Ao proferir a Sentença impugnada, o Magistrado singular consignou:

“[...]
depreende-se que a cobrança nos moldes realizadas pela requerida caracteriza vantagem manifestamente excessiva
, eis que os valores deveriam ter sido cobrados nos moldes originalmente contratados, isto é, nas 63 (sessenta e três) parcelas contratuais, e não em um único só boleto, sendo tal prática vedada pela legislação consumerista.

[...]

Dessa forma, a quantidade de parcelas para ser diluído o valor cobrado a menor deve ser a mesma restante quando da época do lance, ou seja, 63 (sessenta e três) parcelas a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

Como
a impossibilidade de efetuar o pagamento não foi causada pelo autor, mas decorreu de uma conduta negligente da Administradora requerida
, vejo como justo e razoável fixar a data da constituição em mora a partir do trânsito em julgado da presente sentença.

[...]

A correção monetária deverá incidir desde a data do pagamento a menor de cada parcela, e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.”

Inconformado, o Apelante pleiteia a reforma do ato judicial impugnado a fim de que seja autorizado o pagamento do montante devido em seu valor original, sem correção monetária, ao argumento de que não se pode “
permitir que o consumidor arque com os prejuízos oriundos de falha na prestação de serviços da Recorrida
”.

Ocorre que “
A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita
” (AgInt no AREsp n. 2.327.907/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023), de modo que a atualização em comento se mostra devida, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Lado outro, em que pese a ausência de irresignação por parte do Apelante, causa estranhamento que o Magistrado singular, embora reconheça que “
a impossibilidade de efetuar o pagamento não foi causada pelo autor, mas decorreu de uma conduta negligente da Administradora requerida
”, tenha feito incidir, sobre o débito, juros de mora, arbitrados em 1% (um por cento) ao mês e a partir da citação, ocorrida no ano de 2017 (fl. 134).

Como se sabe, a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, de modo que sua aplicação, alteração ou a modificação do termo inicial, de ofício, não configura julgamento
extra petita
. Nesse sentido:

[...] 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento
extra
ou
ultra petita
, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial [...] 2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo. Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo,
com as matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência.
Isso quer significar que
não haverá julgamento
extra
,
infra
ou
ultra petita
quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública. Alguns exemplos de matérias de ordem pública:
a) substanciais: cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1º e 51); cláusulas gerais (CC 2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social da propriedade (CF art. 5º XXIII e 170 III e CC 1228, § 1º), da função social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC 422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b) processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3º, 267, IV e V; 267, § 3º; 301, X; 30, § 4º); incompetência absoluta (CPC 113, § 2º); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis na contestação (CPC 301 e § 4º); pedido implícito de juros legais (CPC 293),
juros de mora (CPC 219) e de correção monetária
(L 6899/81; TRF-4ª 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1º (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669). [...] (STJ, REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 1/9/2010, DJe de 30/9/2010)

[...] 5. - Em se tratando de matéria de ordem pública, a alteração do índice de correção monetária e de juros de mora não implica em
reformatio in pejus
. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível, 012160076563, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023)

[...] 2) A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor das indenizações arbitradas em desfavor da parte requerida, por se tratarem de consectários legais da condenação (art. 393 do CC/02), possuem natureza de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, motivo pelo qual, caso tenham sido adotados índices equivocados pelo juízo
a quo
, deveria haver sua alteração no julgamento do precedente recurso de apelação, ainda que tal questão não tenha sido suscitada pela recorrente, possibilitando o reconhecimento do vício da omissão nos presentes aclaratórios e a reapreciação da matéria. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048150129434, Relator: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022).

Considerando, pois, que os juros de mora se constituem em consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública, podendo ser alterados de ofício, sem que tal fato importe em
reformatio in pejus
, entendo que, no caso em tela, devem ser excluídos, na medida em que indevidos.

Isso porque, apesar de os juros moratórios serem devidos a partir da citação nas hipóteses em que ocorrer ilícito contratual, cumpre rememorar que o ilícito não se deu por culpa do Apelante, que se tornou inadimplente devido a erro operacional imputado à Administradora Apelada.

Ante tal cenário, e tendo em vista que os mencionados juros têm por finalidade ressarcir o credor pela mora no pagamento da quantia que lhe é devida e que,
in casu
, o devedor não deu azo à dita demora, imputável exclusivamente à Requerida/Apelada, de rigor o afastamento do consectário em apreço.

Destarte, sustenta-se a existência de dano moral indenizável, na medida em que “
os problemas e custos que o Recorrente teve por conta da atuação irresponsável e negligente da Recorrida superam e muito os meros dissabores do cotidiano, impondo ao Recorrente sofrimentos e despesas desnecessárias, que poderiam e deveriam ser evitadas pela Recorrida
”. Além disso, aduz que “
por erro da requerida, o requerente não conseguirá retirar a alienação do veículo adquirido, o que está dificultando a venda do mesmo
”.

O caso em comento não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral, o qual reputo presente, haja vista que o consumidor, acreditando estar diante do pagamento da última parcela das 70 (setenta) pactuadas, foi surpresado com a notícia de que ainda se encontrava em débito e em quantia exorbitante – a qual acreditava já estar quitada –, sendo, inclusive, notificado extrajudicialmente para efetuar o pagamento, no prazo de 3 (três) dias.

Como se não bastasse, a dívida que, inicialmente, haveria de perdurar por quase 6 (seis) anos, dada a negligência da Administradora, se estenderá por, pelo menos, mais 5 (cinco) anos, contados a partir do trânsito em julgado deste.

Em outras palavras, uma dívida contraída em 2010 para ter fim em dezembro de 2015, somente se encerrará, acredita-se, por volta do ano de 2028, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e aborrecimento cotidiano, na medida em que o Apelante permanecerá vinculado, por anos, a uma dívida que já estaria quitada se não fosse erro operacional da Apelante, sendo, inclusive, constrangido, por meio de notificação extrajudicial, a pagar dívida em valor excessivo – que, frise-se, acreditava estar pagar –, no prazo de 3 (três) dias.

Tal circunstância atinge, além da possibilidade de se livrar da condição de “devedor”, seu planejamento para o futuro, estando ainda impedido de vender o bem que acreditava já ser de sua propriedade, mas que permanece alienado para o Banco Bradesco, estando sujeito à desvalorização pelo decurso de longo tempo desde a sua fabricação, ocorrida em 2010.

No que concerne ao valor da indenização requerida, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Dessa forma, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder as benesses da justiça gratuita a Fabrício de Oliveira Fraga, bem como condenar Bradesco Administradora de Consórcios LTDA no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). De ofício, extirpo da Sentença recorrida a condenação do Autor/Apelante no pagamento de juros de mora.

Via de consequência, cumpre modificar os ônus sucumbenciais fixados na Sentença, haja vista que, com a parcial procedência do Apelo, deixa de existir a sucumbência recíproca, incumbindo à Requerida arcar integralmente com as custas judiciais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, em observância ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.